Tribunal: CARF
Processo: 10855.900049/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900049/2013-90
ACÓRDÃO
1003-004.461 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INNOVATTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTERES SINTETICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 23/10/2012
COMPENSAÇÃO. IRRF. REMESSA AO EXTERIOR E POSTERIOR REMESSA.
ISUBSISTÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS
Em tese, quando valores são remetidos para pagamento de rendimentos a
beneficiário no exterior, o corresponde IRRF é retido e recolhido pela fonte
pagadora e, posteriormente, o negócio é desfeito e tais valores são
repatriados, não há que se falar em auferimento de rendimentos pelo
beneficiário no exterior, não subsistindo o fato gerador do imposto de
renda. No entanto, é ônus do contribuinte comprovar, documentalmente,
suas alegações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em exercício

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.461 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900049/2013-90
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, substituído pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação informada no
PER/DCOMP no 24913.61388.091112.1.3.04-0861, de pagamento indevido ou a maior
consubstanciado em DARF de código de receita 0473 (IRRF - Rendimentos do trabalho e da
prestação de serviços sem vínculo de emprego e proventos de qualquer natureza, auferidos por
residentes no exterior”, com débitos diversos. Isso porque, de acordo com o despacho decisório
(fl. 7), o DARF teria sido integralmente utilizado para compensação de outros débitos do
contribuinte.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em resumo, que (i) operação que ensejou a obrigação de retenção do tributo foi a
celebração de um contrato de câmbio entre a Recorrente e a empresa norte-americana Cargill INC
— Industrial Oils, para pagamento (remessa de valores ao exterior), em outubro/2012, da
aquisição de um fundo de comércio e base de clientes em favor da Recorrente; (ii) este contrato,
posteriormente, foi cancelado e substituído por outro, em novembro/2012, com valor inferior,
fato que reduziu a base de cálculo do tributo e deu azo à compensação; (iii) Recorrente efetuou,
em novembro e 2012, o pagamento do IRRF incidente sobre as remessas feitas ao exterior
mediante a compensação com o IRRF recolhido de forma indevida em outubro de 2012, deixado,
porém, de retificar sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — D TF, que ainda
continha a informação desatualizada do IRRF referente ao contrato q e, posteriormente, restou
cancelado e substituído; (iv) a ausência de retificação da DCTF não dá lastro para não
homologação da compensação; e (v) a DCTF apresentada como retificadora tem a mesma
natureza da DCTF transmitida originariamente.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Isso porque, em resumo, (i) tratando-se de situação de fato (e não, jurídica), e
tendo se verificado, na hipótese, as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos
que normalmente lhe são próprios (a remessa do numerário, provada mediante Contrato de
Câmbio de Venda – Transferência Financeiras para o Exterior – a empresa norte-americana),
considera-se, nesse momento, ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos; e (ii) a
correção daquela primeira DCTF depende de comprovação do erro em que se fundamenta, não
sendo instrumento o bastante para gerar o indébito tributário, mormente quando caracterizada a
ocorrência da hipótese de incidência tributária, como no presente caso, não legitimando a
retificação efetuada, tampouco a formação do indébito.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.461 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900049/2013-90
3
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
a restituição pleiteada provinha do recolhimento equivocado no valor de R$ 1.558.948,13, a título
de IRRF, por meio de DARF (código de receita n.o 0473), datado do dia 23/10/2012; (ii) Recorrente
firmou contrato de câmbio para pagamento referente à aquisição de um fundo de comércio e
base de clientes em favor de uma empresa norte-americana, remetendo ao exterior a quantia de
U$ 4.100,000,00, valor este que, convertido à moeda nacional, à época, totalizou a quantia de R$
8.314.390,00, de modo que procedeu com o recolhimento de R$ 1.558.948,13 a título de IRRF; (iii)
este contrato para aquisição do fundo de comércio e base de clientes no exterior foi cancelado e
substituído por outro, com valor inferior, de modo que houve o repatriamento da quantia
anteriormente remetida mediante formalização do respectivo contrato de câmbio; (iv) com o
cancelamento do contrato de U$ 4.100.000,00 e sua substituição pelo contrato de U$
3.485.000,00, o IRRF recolhido no montante de R$ 1.558.948,13 pertinente ao valor de U$
4.100.000,00 tornou-se indevido, dando ensejo, assim, ao direito da Recorrente efetuar a sua
compensação; (v)o Imposto sobre a Renda retido na fonte sobre remessas de valores ao exterior,
pressupõe a existência de renda auferida pelo estrangeiro no Brasil, em virtude da venda do fundo
de comércio e carteira de clientes, de forma que, no presente caso, há apenas uma única renda
auferida pela empresa americana, equivalente a U$ 3.485.000,00, valor esse que efetivamente
acresceu ao patrimônio do estrangeiro e deve se sujeitar à retenção na fonte do Brasil; (vi) negar o
indébito do IRRF pago sobre a remessa de U$ 4.100.000,00 significa admitir a tributação sobre a
mesma renda duas vezes, uma sobre o valor remetido, mas posteriormente repatriado de U$
4.100.000,00 e outra sobre o valor correto e definitivamente remetido ao exterior de U$
3.485.000,00; e (vii) é incabível a incidência dupla do IRRF sobre única renda auferida pela venda
do fundo de comércio e carteira de clientes, de modo que, consequentemente, admitida a
exigência e pagamento do IRRF sobre a remessa transitória e repatriada de USD 4.100.000,00,
bem como sobre o valor efetivamente remetido e reconhecido no patrimônio da vendedora de U$
3.485.000,00, seria ilegal a empresa americana (Cargill Inc.) utilizar ambos créditos de IRRF para
abatimento do imposto devido no exterior, dado que existente apenas uma única transação que
originou a renda no Brasil.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 02.10.2019 e, em 07.10.2019, consultou o referido documento (fl. 100).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.461 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900049/2013-90
4
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 06.11.2019.

II – MÉRITO
A controvérsia em análise consiste em saber se ocorre o fato gerador do IRRF
quando, após a remessa de rendimentos para beneficiário no exterior, os valores são repatriados.
Para tanto, importa rememorar que o imposto de renda, previsto no art. 153, III, da
Constituição Federal, é tributo de competência da União que tem como hipótese de incidência,
nos termos do art. 43 do CTN, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou de proventos
de qualquer natureza, assim entendidos os demais acréscimos patrimoniais.
O contribuinte do imposto de renda é a pessoa física ou jurídica titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, e a base de
cálculo é “o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis”1.Como explica Ricardo Mariz de Oliveira, o imposto de renda, quando retido na fonte,
não perde sua identidade, sofrendo alteração apenas na técnica de arrecadação, bem como na
sujeição passiva, que deixa de ser o contribuinte, para ser a fonte pagadora da renda ou do
provento2.
Nos termos do art. 682 do RIR/99, então vigente, que reflete o art. 97, “a”, do
Decreto-Lei no 5.844/1943, estão sujeitos ao imposto na fonte, a renda e os proventos de
qualquer natureza provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos por pessoas físicas
ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.
Diante disso, entendo que, em tese, quando valores são remetidos para pagamento
de rendimentos a beneficiário no exterior, o corresponde IRRF é retido e recolhido pela fonte
pagadora e, posteriormente, o negócio é desfeito e tais valores são repatriados, não há que se
falar em auferimento de rendimentos pelo beneficiário no exterior, não subsistindo o fato gerador
do imposto de renda.
Esse racional, embora não de forma expressa, orientou os julgadores no Acórdão n.
1302-004.662, proferido em 16.07.2020, que assim entenderam:
Quando se analisa os documentos apresentados pelo contribuinte nos autos,
notadamente o contrato de câmbio de fls. 107 e seguintes, pode-se perceber,

1 Art. 44 da Lei n. 5.172/66 (CTN).
2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). São Paulo: IBDT, 2020. v. 1. p.
645.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.461 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900049/2013-90
5
facilmente, que, em um primeiro momento, em 21/03/2012, houve a remessa de
US$187.000,00 para o exterior, tendo como objetivo “Serv. Diversos –
Remuneração por Comp./Exibições”. Esta remessa deu ensejo ao pagamento de
IRRF no valor de R$ 115.437,50.
A comprovação do pagamento do IRRF está acostada às fls. 41, em que pese este
pagamento não ser objeto da presente discussão, uma vez que já havia sido
identificado no próprio despacho decisório exarado.
Por outro lado, no contrato de câmbio apresentado pelo contribuinte (fls. 113), o
que se verifica é que, no dia 14/05/2012, houve o” repatriamento” dos mesmos
US$187.000,00, que haviam sido remetidos ao exterior, através do já mencionado
contrato de câmbio do dia 21/03/2012.
Esses documentos, por si só, aos olhos deste julgador, já demonstram que a
remessa dos valores ao exterior, que deu ensejo ao IRRF recolhido, foi
devidamente restituída (repatriada) ao contribuinte, o que, a princípio, já
comprovaria o seu direito creditório.
O Recorrente, contudo, justificou esse repatriamento, alegando que houve o
cancelamento do show da Banda BJORK, por motivo de doença da vocalista, que é
conhecida mundialmente, inclusive pelo fato de ter atuado como atriz em
diversos filmes, em especial junto ao diretor Lars von Trier.
Para comprovar esse cancelamento, o Recorrente apresentou uma notícia
veiculada na impressa (fls. 118), em que se demonstrou o cancelamento da
apresentação da Banda BJORK, justamente porque a vocalista estava com um
problema de saúde.
Essa informação, inclusive, pode ser confirmada por este relator em consulta aos
seguintes endereços eletrônicos na internet: (...)
Além daquela notícia, o Recorrente apresentou contrato, devidamente traduzido
(fls. 123 e seguintes), em que se pactuou a contratação daquela banda para
apresentação no evento denominado “FESTIVAL SONAR”, que seria realizado na
cidade de São Paulo (SP), o que corrobora com o que restou noticiado pela
impressa.
Desta feita, entende-se que, com a documentação apresentada aos autos,
notadamente os contrato de câmbio, com a remessa e repatriação de
US$187.000,00, o contrato firmado com a Banda BJORK e a noticia do
cancelamento do show que aconteceria na cidade de São Paulo, além da DCTF
retificadora, em que não consta como débito o IRRF no valor de R$115.437,50,
houve a comprovação do direito creditório invocado no pedido de compensação
apresentado pela Recorrente.
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório no valor de R$115.437,50, homologando-se,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.461 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900049/2013-90
6
por consequência, o pedido de compensação apresentado dentro do limite do
crédito ora reconhecido.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que a Recorrente justifica a remessa
dos valores, em outubro de 2012, e posterior retorno, em dezembro de 2012, no fato de ter
adquirido fundo de comércio e cartela de clientes da empresa norte-americana Cargill INC –
Industrial Oils e, posteriormente, ter cancelado o primeiro contrato e o substituído por outro, em
valor menor. No entanto, para provar tais alegações, a Recorrente apresenta, principalmente, (i)
contrato de câmbio remessa de U$ 4.100.000,00 e o correspondente DARF; (ii) contrato de
retorno/repatriamento do valor; (iii) novo contrato de câmbio de remessa. Ocorre que, tais
documentos, a meu ver, não são suficientes para comprovar a operação subjacente e tampouco o
cancelamento do primeiro contrato.
Ademais, não ignoro que a DCTF foi retificada em 18.01.2013 (fl. 77) e o despacho
decisório proferido em 01.02.2013 (fl. 7). No entanto, a Recorrente apresentou apenas o recibo de
entrega da DCTF original, não sendo possível verificar as retificações efetuadas e, portanto,
afirmar com segurança que a análise contida no despacho decisório teve por objeto a DCTF
retificada antes da sua prolação.
E, ainda que assim não fosse, como já me manifestei em outras oportunidades, a
retificação da DCTF não é suficiente e nem indispensável à comprovação do direito creditório.
Como aponta o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, a retificação, ainda que antes da prolação do
despacho decisório, “por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou a
maior”, de forma que os valores informados em DCTF devem ser coerentes com outras
declarações transmitidas à Receita Federal, bem como com documentos contábeis ou fiscais que
lhe dão suporte.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 141
DF CARF MF
Original